Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705314-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO GARCES DA SILVA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ALVARO GARCES DA SILVA, ora autor/agravante, em face da decisão ID 38476634 que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, tendo em vista ter sido proferida sentença nos autos de origem.. Alega o embargante que houve obscuridade na decisão embargada pelo fato da sentença proferida nos autos de origem não ter transitado em julgado, tendo sido interposto recurso em face da referida sentença que julgou improcedente a demanda. Não foram ofertadas contrarrazões. DECIDO. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (Superior Tribunal de Justiça - STJ, 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Sendo assim, sem razão o embargante. No caso, não se constata o vício de obscuridade apontado pelo embargante. Verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, nos autos de origem foi proferida sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor. Assim, tendo o Juízo a quo analisado todos os elementos constantes nos autos e resolvido o mérito por sentença, não subsiste a discussão acerca de decisão interlocutória proferida em momento anterior no curso da demanda. Em razão disso, o agravante perdeu seu interesse de agir por intermédio da via recursal do agravo de instrumento, devendo, se o caso, se insurgir contra a sentença proferida nos autos de origem por meio do recurso adequado, qual seja, a apelação. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, é possível verificar que a ausência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer à tona discussão sobre matéria que já não cabe mais análise. Nesses moldes, o argumento trazido pelo embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Logo, não foi evidenciada a obscuridade apontada pela parte embargante. Tampouco há, no decisum embargado, qualquer outra obscuridade, omissão ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante. E como voto. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 17:14:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora